Tribunal: CARF
Processo: 13603.721910/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.721910/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.051 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
EMPRESA SÃO GONÇALO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Exercício: 1989, 1990, 1991
CRÉDITO.
FINSOCIAL.
SENTENÇA
JUDICIAL.
CORREÇÃO.
EXPURGOS. CUMPRIMENTO.
A compensação administrativa, mediante pedido de habilitação de crédito
oriundo de sentença judicial, deve atender aos critérios dispostos na sentença
proferida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente em exercício), Denise Madalena Green, José Renato Pereira de Deus, Carlos Delson
Santiago (suplente convocado), Fabio Martins de Oliveira, Walker Araújo, Marcos Roberto da
Silva (suplente convocado) e Mariel Orsi Gameiro. Ausente o Conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg
Filho.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de Declarações de Compensação (Dcomp), cujo crédito
provém de decisão judicial transitada em julgado.
A contribuinte obteve decisão judicial transitada em julgado autorizando-a a compensar
pagamentos a maior de Finsocial com débitos tributários.
A DRF/Contagem-MG, por meio do despacho decisório de fls. 210/214, homologou
parcialmente as compensações.
De acordo com despacho decisório, o crédito foi reconhecido parcialmente porque a
contribuinte não considerou o valor da multa e juros referentes aos recolhimentos em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.721910/2013-13
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.051 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721910/2013-13

atraso e também pelo fato de haver diferenças na aplicação da correção monetária dos
indébitos.
Ainda segundo o despacho decisório, a sentença autorizou a atualização dos créditos
pela aplicação da correção monetária plena, incluindo os expurgos inflacionários,
utilizando-se o IPC de março/1990 a fevereiro/1991 e, a partir da edição da Lei n£'
8.177, de 1991, o INPC, e, a partir de janeiro/1996, somente a aplicação da taxa do
Selic, o que foi feito pela autoridade a quo.
Cientificada do despacho e inconformada com o deferimento parcial de seu pleito, a
interessada apresentou manifestação de inconformidade, de fls. 219/224, alegando, em
resumo, que apesar de a sentença obtida prever a correção monetária plena, a autoridade
administrativa aplicou os índices contidos na Norma de Execução (NE)
SRF/COSIT/COSAR no' 8, de 1997, conforme constou na própria decisão recorrida.
Aduz que essa norma não prevê os índices inflacionários expurgados citados na
sentença e que, mesmo que não estivessem previstos na decisão, já é uma questão
pacífica nos tribunais, conforme julgados que menciona.
Assim, o despacho decisório combatido teria ido de encontro à decisão judicial por ela
obtida e deve ser reformado.

A 4a Turma da DRJ/rpo, mediante o acórdão no 14-107.089, em 20 de maio de
2020 (e-fls. 243), julgou improcedente a manifestação de inconformidade, com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991
CRÉDITO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA.
CUMPRIMENTO.
A compensação administrativa de crédito judicial deve atender estritamente ao
determinado na sentença judicial.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente foi notificada em 04 de agosto de 2020 (e-fls 271), e interpôs
Recurso Voluntário em 02 de setembro de 2020 (e-fls. 247), no qual aduz, em síntese: i)
preliminar de nulidade porque a Norma de Execução Conjunta SRF/COsit/Cosar no 8/97, não é
de conhecimento dos contribuintes porque não foi publicada; ii) no mérito se limita a dizer que a
fiscalização não cumpriu com a determinação da sentença judicial, afirmando que isso fere a
previsão de inviolabilidade constitucional da coisa julgada e o princípio da separação dos
poderes
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A problemática se resume à forma de aplicação dos juros e correção aos valores
de crédito judicialmente reconhecido, com trânsito em julgado, de modo que, afirma o
contribuinte que a fiscalização não cumpriu aquilo que foi determinado na sentença, ao passo
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.051 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721910/2013-13

que, para a fiscalização, os valores demonstrados no despacho decisório, bem como os
argumentos postos na decisão de primeira instância, pela DRJ, confirmam respectivo
cumprimento, especialmente pelo comparativo posto à norma executiva das correções aplicáveis
ao tema discutido judicialmente.
Pois bem.
Da preliminar de nulidade
Sustenta o contribuinte que as normas contidas na Execução Conjunta
SRF/COSIT/COSAR no 8/97 não foi publicizada, e por tal razão, padece o processo
administrativo de nulidade.
Prontamente não há que se falar em nulidade, nos termos previstos no artigo 59,
do Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
As hipóteses previstas não compõem a suposição posta pelo contribuinte, e, para
além disso, não só a norma foi publicizada à época, como o recorrente não apresenta provas que
embasem sua acusação da negativa de publicização, e sequer o ponto fulcral da temática reside
nessa argumentação.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.
Mérito
Quanto ao mérito, valendo-me da prerrogativa disposta no artigo 50, da Lei...,
entendo que bem caminhou a decisão de primeira instância, posto que o despacho decisório de
fls. demonstra de forma cristalina a aplicação dos índices de correção para os valores pleiteados
exatamente na forma delineada pela sentença judicial.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da manifestação de inconformidade.
Trata-se de compensação de crédito tributário obtido por meio de ação judicial
transitada em julgado.
A discordância cinge-se aos índices de correção monetária dos débitos utilizados pela
autoridade a quo.
A impugnante alega que a sentença judicial estabelecia a correção monetária plena, com
os expurgos inflacionários do IPC e INPC ocorridos em 1990 e 1991, mas a autoridade
a quo teria considerado os índices contidos na Norma de Execução (NE)
SRF/COSIT/COSAR n£' 8, de 1997, conforme constaria no próprio despacho decisório.
A alegação da contribuinte provavelmente foi motivada por pelo trecho da decisão
abaixo transcrito:

Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.051 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721910/2013-13

De acordo com o excerto acima, a autoridade a quo informa que aplicou os índices de
correção monetária estabelecidos na sentença judicial e os compara com aqueles da
norma de execução, provavelmente tentando demonstrar que os índices adotados são
superiores ao da referida norma.
De fato, conforme o quadro reproduzido acima, se tomarmos os primeiros seis meses,
os índices estabelecidos na sentença são consideravelmente mais elevados que os da NE
SRF/COSIT/COSAR no 8, de 1997.
Tal situação ocorre porque os índices da norma não consideravam os expurgos
inflacionários e os da sentença sim.
Desta forma, não procede a alegação da contribuinte de que na própria decisão
administrativa constava a informação de que a correção monetária teria sido segundo a
citada NE.
Antes ao contrário, pois em outro trecho do despacho decisório a autoridade a quo
esclarece que a sentença estabelece que o crédito deverá sofrer correção monetária
plena, ou seja, com o acréscimo dos expurgos inflacionários, in verbis:
Ao crédito deverá ser aplicada correção monetária plena, incluindo-se os expurgos
inflacionários – observando o IPC nos meses de março de 1990 a fevereiro de 1991 e, a
partir da edição da Lei n° 8.177/91 o INPC;
Sendo assim, o despacho decisório, ao contrário do alegado, confirma que foram
utilizados os índices de atualização monetária determinados na sentença judicial A
manifestante tampouco comprova que tenham sido considerados outros, apenas alega
que o despacho informaria contrário, o que, como exposto, não aconteceu.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade, e, no mérito, nego provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.051 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721910/2013-13

Fl. 280
DF CARF MF
Original